Tribunal: TJPA
Processo: 0803279-23.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803279-23.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, PIETRO LEONARDO ROCHA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. COBERTURA OBRIGATÓRIA DE PSICOPEDAGOGIA EM AMBIENTE CLÍNICO E EQUOTERAPIA, QUANDO PRESCRITAS POR PROFISSIONAL HABILITADO. TUTELA DE URGÊNCIA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde em face de decisão interlocutória proferida em sede de tutela provisória de urgência, em ação de obrigação de fazer movida por representante legal de criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (CID 11 6A02.0) e Deficiência Intelectual associada à variante patogênica no gene ZNF292. A decisão agravada determinou que a operadora custeasse integralmente os tratamentos multidisciplinares prescritos, em especial psicopedagogia e equoterapia, nos termos do laudo médico, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é obrigatória a cobertura, por plano de saúde, de sessões de psicopedagogia e equoterapia prescritas para menor com TEA; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência concedida pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 300 do Código de Processo Civil exige, para a concessão de tutela provisória de urgência, a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano. Tais requisitos estão presentes no caso em apreço, diante da documentação médica que atesta a necessidade dos tratamentos e da gravidade do quadro clínico da menor.

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a obrigatoriedade da cobertura de sessões de psicopedagogia, desde que realizadas em ambiente clínico e sob prescrição médica, não se estendendo, contudo, ao acompanhamento escolar ou domiciliar, por se tratar de atribuições do campo educacional (REsp 2.064.964/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 08.03.2024).

5.

No tocante à equoterapia, o mesmo precedente reafirma que, sendo tal método reconhecidamente eficaz para reabilitação de pessoas com deficiência, especialmente no contexto do autismo, é obrigatória sua cobertura pelas operadoras de saúde, desde que indicada por profissional habilitado e na ausência de tratamento substitutivo eficaz previsto no rol da ANS.

6.

O laudo médico constante dos autos indica expressamente a necessidade de ambos os tratamentos em ambiente clínico, sem referência a execução em ambiente escolar ou domiciliar, o que afasta a alegação de não obrigatoriedade por parte da agravante.

7.

A imposição de medidas de natureza continuativa em sede de tutela provisória exige o monitoramento judicial de sua eficácia, o que justifica a determinação, ex officio, de apresentação periódica de avaliação terapêutica a cada seis meses, nos moldes sugeridos pelos Enunciados nº 2 e nº 105 das Jornadas de Direito da Saúde.

8.

Em juízo de ponderação, considerando o direito fundamental à saúde e à vida da menor, o perigo in reverso é flagrantemente mais gravoso à parte autora do que à operadora de saúde, não se justificando a suspensão da medida liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 6º; 196; CPC, arts. 300 e 1.015, I; Lei nº 12.764/2012; Resoluções ANS nº 465/2021, nº 539/2022 e nº 566/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.064.964/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20.02.2024, DJe 08.03.2024.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNIMED DE BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá/PA, que deferiu parcialmente tutela provisória de urgência requerida na inicial, em benefício de P.L.R, com a seguinte parte dispositiva:

Quanto à concessão de tutela provisória, prevista nos artigos 294 e seguintes do CPC, exige-se a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC).

No presente caso, a probabilidade do direito está demonstrada na medida em que a ANS impõe que planos de saúde ofereçam cobertura para tratamentos necessários a pacientes com transtornos do espectro autista, conforme Resolução Normativa nº 539/2022.

No caso concreto, o diagnóstico de TEA está devidamente comprovado por laudos médicos, os quais recomendam a realização do tratamento multidisciplinar. Trata-se de terapias essenciais para o desenvolvimento neuropsicomotor do menor, não se podendo admitir a interrupção do tratamento por questões de ordem financeira ou administrativa entre a ré e a clínica conveniada.

A Lei n° 12.764/2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, exige atendimento multiprofissional e individualizado, o que inclui diferentes abordagens terapêuticas. Da mesma forma, a Resolução Normativa n° 465 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), obriga a cobertura de terapias com psicólogos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos para pessoas com TEA.

Outrossim, está presente a flagrante abusividade da parte ré ao negar cobertura para os tratamentos prescritos sem justificativa razoável, violando os prazos previstos na Resolução nº 566/2022 da ANS. A documentação constante nos autos comprova a prescrição médica dos tratamentos e a solicitação prévia da autora para que a ré fornecesse o atendimento.

Assim, a negativa de cobertura por parte da Unimed configura descumprimento contratual.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça:

(...)

Diante desse cenário, é possível conceder a tutela por evidência, uma vez que está patente o abuso de direito da ré, contra o qual são necessárias providências imediatas e rigorosas para garantir o acesso ao tratamento e evitar a banalização do descumprimento contratual. E ainda que a tutela de evidência dispense a prova do perigo de dano, a negativa de cobertura por parte da ré impede que a menor tenha acesso aos tratamentos de que necessita, o que pode causar agravamento do seu estado de saúde e/ou impedir a sua melhora.

Todavia, no que diz respeito à indicação de profissionais ou locais específicos para a realização das terapias, entendo que cabe à operadora de saúde, dentro dos limites do contrato firmado, indicar os prestadores habilitados dentro de sua rede credenciada que estejam aptos a fornecer o tratamento necessário. Somente na ausência de profissionais ou clínicas conveniadas que possam atender adequadamente ao beneficiário, será legítima a imposição de custeio dos tratamentos fora da rede credenciada, situação que deverá ser devidamente comprovada nos autos.

Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela provisória de urgência para determinar que a ré, no prazo de 5 (cinco) dias, agende os tratamentos e exames prescritos à autora, conforme recomendação médica (Id. 135792336, p. 23 de 181), devendo obedecer aos prazos previstos na norma da ANS, em sua rede conveniada ou não, a suas expensas, conforme contratado com a parte autora. FIXO multa diária de R$2.000,00 (dois mil reais), limita inicialmente ao valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese: (i) o cabimento do agravo de instrumento por força do art. 1.015, I, do CPC, tratando-se de decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória; (ii) ausência dos requisitos legais para concessão da medida de urgência, notadamente a inexistência de prova inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme exigido pelo art. 300 do CPC; (iii) inexistência de obrigação legal ou contratual de custeio das terapias pleiteadas, especialmente psicopedagogia e equoterapia, por se tratarem de procedimentos fora do rol de cobertura obrigatória da ANS; (iv) desnecessidade de cobertura das terapias que não se vinculam à prestação de serviços de saúde, mas à seara educacional, conforme interpretação do Decreto nº 8.368/2014 e das diretrizes da ANS; (v) a imprescindibilidade de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, para evitar a imposição de ônus desproporcional à agravante, até o pronunciamento final deste Egrégio Tribunal.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão combatida, a fim de excluir a obrigação de custeio das terapias indicadas.

Coube-me o feito por distribuição.

Em decisão de ID 25273597, neguei o efeito suspensivo pleiteado.

A Douta Procuradoria do Ministério Público ratificou as contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamentos da sessão do plenário presencial da 2ª Turma de Direito Privado.

Belém, 10 de novembro de 2025.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir meu voto.

2.

Razões recursais.

Na origem, cuida-se de ação de obrigação de fazer que pretende impor ao plano de saúde contratado a cobertura do tratamento prescrito pelos profissionais que acompanham o paciente, autor da ação, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (CID 11 6A02.0) e Deficiência Intelectual associada a variante patogênica no gene ZNF292.

O magistrado de origem deferiu a tutela provisória de cunho antecipatório determinando a operadora do plano de saúde, ora agravante, a cobertura das terapias prescritas ao autor conforme previsto em Laudo Médico.

A agravante sustenta, em síntese, a ausência dos requisitos legais para concessão da tutela provisória, a não obrigatoriedade de custeio das terapias requeridas – especialmente psicopedagogia e equoterapia – por não constarem no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), bem como a suposta responsabilidade do Estado e da comunidade escolar no tocante à prestação desses serviços.

Adianto que o inconformismo da Recorrente não comporta provimento, conforme as razões que passo a expor.

No que diz respeito a psicopedagogia, a decisão agravada se encontra em consonância com o entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que é obrigatória a cobertura da terapia quando realizada em ambiente clínico. É certo, no entanto, que não cabe ao plano de saúde a cobertura das sessões de psicopedagogia
em ambiente escolar e domiciliar

ou acompanhamento realizada por profissional de ensino
, tendo em vista que se trata de atuação da área de educação, conforme se verifica:

(...)

7. Especificamente quanto à psicopedagogia, a despeito da ausência de regulamentação legal, a atuação do psicopedagogo é reconhecida como ocupação pelo Ministério do Trabalho, sob o código 2394-25 da Classificação Brasileira de Ocupações - CBO (família dos programadores, avaliadores e orientadores de ensino) e é também considerada especialidade da psicologia (Resolução nº 14/2000 do Conselho Federal de Psicologia).8.
A psicopedagogia há de ser considerada como contemplada nas sessões de psicologia, as quais, de acordo com a ANS, são de cobertura obrigatória e ilimitada pelas operadoras de planos de saúde, especialmente no tratamento multidisciplinar do beneficiário portador de transtorno do espectro autista,

obrigação essa, todavia, que, salvo previsão contratual expressa, não se estende ao acompanhamento em ambiente escolar e/ou domiciliar ou realizado por profissional do ensino
.

(STJ - REsp: 2064964 SP 2023/0123582-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/02/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2024) (grifos nossos)

Na hipótese dos autos, da leitura do laudo médico, observa-se que em momento algum foi indicado que o tratamento seja realizado de forma domiciliar ou em ambiente escolar, de forma que, à primeira vista, parece-me ser de cobertura obrigatória por parte da operadora do plano de saúde

Sendo assim, neste momento processual, e com a exclusão da cobertura d
as sessões de psicopedagogia em ambiente escolar e domiciliar ou realizada por profissional do ensino,
é razoável acolher a indicação do profissional que acompanha o enfermo, o mais capacitado dentro do seu conhecimento científico, e do conhecimento das necessidades e peculiaridades do paciente, para indicar os procedimentos adequados a garantir a sua saúde.

No ponto específico da equoterapia, merece destaque o recente e importante precedente oriundo do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Especial nº 2.064.964/SP, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, julgado em 20 de fevereiro de 2024 e publicado no DJe de 08 de março de 2024, no qual a Terceira Turma expressamente assentou a obrigatoriedade da cobertura da equoterapia pelas operadoras de planos de saúde, quando devidamente prescrita como método eficiente de reabilitação da pessoa com deficiência, especialmente no contexto do transtorno do espectro autista.

Transcreve-se a ementa do referido aresto, na parte pertinente:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚM. 284/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚM. 282/STF. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. PLANO DE SAÚDE. BENEFICIÁRIO PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. PRESCRIÇÃO DE TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES. PSICOPEDAGOGIA EM AMBIENTE ESCOLAR E DOMICILIAR. OBRIGAÇÃO DE COBERTURA AFASTADA.
EQUOTRAPIA E MUSICOTERAPIA. COBERTURA DEVIDA.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA.

(...)

.9. A Terceira Turma consolidou o entendimento de que, sendo a equoterapia e a musicoterapia métodos eficientes de reabilitação da pessoa com deficiência, hão de ser tidas como de cobertura obrigatória pelas operadoras de planos de saúde para os beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, dentre eles o transtorno do espectro autista
.10. Em virtude do exame do mérito, por meio do qual foram rejeitadas as teses sustentadas pelos recorrentes, fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial.11. Recursos especiais conhecidos em parte e, nessa extensão, parcialmente providos.

(STJ - REsp: 2064964 SP 2023/0123582-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/02/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2024)

Logo, não há margem interpretativa para afastar, no caso concreto, a obrigatoriedade do custeio da equoterapia, mormente diante da presença de indicação médica expressa, da ausência de procedimento substitutivo eficaz no rol da ANS e da situação de hipervulnerabilidade da criança beneficiária.

Não obstante, pelo poder geral de cautela, considerando que foi concedida medida de prestação continuativa em tutela de urgência, é necessária a determinação ao agravado, de apresentação de avaliações periódicas do plano terapêutico e laudos atualizados que comprovem a eficácia do tratamento proposto, a serem apresentados a cada seis meses, em atenção aos enunciados nº. 2 e n. 105 das Jornadas de Direito da Saúde
[1]

No que toca ao perigo de dano, é irrefutável que o perigo
in reverso
para a agravada é superior ao perigo enfatizado pela agravante, posto que estamos diante do direito à vida e à saúde, que em conjunto com o princípio do respeito à dignidade da pessoa humana deve prevalecer.

3.

Dispositivo

Diante do exposto, CONHEÇO do agravo de instrumento e, em consonância com o parecer ministerial, NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação. Porém, de ofício e em atenção ao poder geral de cautela, determino a apresentação de avaliações periódicas do plano terapêutico e laudos atualizados que comprovem a eficácia do tratamento proposto, a serem apresentados a cada seis meses, sob pena de perda de eficácia da medida.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
ENUNCIADO N° 2
Concedidas
medidas judiciais de prestação continuativa
, em tutela provisória ou definitiva,
é necessária a renovação periódica do relatório, com definição de metas terapêuticas a fim de avaliar a efetividade do tratamento e adesão do paciente e prescrição médicas
, a serem apresentados preferencialmente ao executor da medida, no prazo legal ou naquele fixado pelo julgador como razoável, considerada a natureza da enfermidade, de acordo com a legislação sanitária (Portaria SVS/MS nº 344/98), sob pena de perda de eficácia da medida. (Redação dada na VI Jornada de Direito da Saúde - 15.06.2023)

ENUNCIADO Nº 105 Para tratamento de pessoas com transtornos globais do desenvolvimento, inclusive transtorno do espectro autista, os magistrados(as) deverão se atentar para a carga horária do tratamento solicitado, o plano terapêutico, a especialização dos profissionais de equipe multidisciplinar, a justificativa das terapias possíveis a serem aplicadas, a necessidade de participação dos pais e/ou responsáveis legais
, além de solicitar avaliações periódicas do plano terapêutico e laudos atualizados que comprovem a eficácia do tratamento proposto.

Belém, 10/12/2025